Tribunal: TJES
Processo: 0000739-86.2010.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000739-86.2010.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSINETE APARECIDA LIBARDI LIMA e outros (12)

APELADO: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
INVENTÁRIO –
FALECIMENTO DA INVENTARIANTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS – INTERESSE PÚBLICO – EXTINÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
Ante o falecimento da inventariante no curso da lide, notadamente ante o interesse que permeia o processo em voga, entende a jurisprudência que deve ocorrer a intimação de todos os herdeiros, sendo descabida a extinção prematura da lide sem análise do mérito.

2.
No caso, conforme pontuado no apelo, nem todos herdeiros foram regularmente intimados (vide certidões às fls. 157, 170, 172, 174 e 176), de forma que entendo por descabida a extinção do feito, tal como feito na r. sentença.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSINETE APARECIDA LIBARDI LIMA e outros

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
de inventário

ajuizada em razão do falecimento do Sr. Fluvio dos Santos Lima,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III do CPC.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que não houve abandono da causa, sendo descabida a extinção do feito em análise do mérito.

Aduzem, que não houve a intimação de todos os herdeiros para dar seguimento ao processo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000739-86.2010.8.08.0013

APELANTE
S: JOSINETE APARECIDA LIBARDI LIMA e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSINETE APARECIDA LIBARDI LIMA e outros

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
de inventário

ajuizada em razão do falecimento do Sr. Fluvio dos Santos Lima,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III do CPC.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que não houve abandono da causa, sendo descabida a extinção do feito em análise do mérito.

Aduzem, que não houve a intimação de todos os herdeiros para dar seguimento ao processo.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Pelo que denoto, a então inventariante Maria da Penha Libardi (nomeada à fl. 71) desempenhava seu
munus
até seu falecimento.

Nesses casos, notadamente ante o interesse público da lide em análise, entende a jurisprudência que deve ocorrer a intimação de todos os herdeiros, sendo descabida a extinção prematura da lide sem análise do mérito.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Abandono da causa.
Art. 85, inc. III, do código de processo civil
. Ausência de intimação pessoal da inventariante. Diligência indispensável. § 1º do
art. 485 do CPC
.
Eventual inércia na condução do inventário que justifica a substituição da inventariante, mas não a extinção do processo por abandono de causa. Tentativa de intimação que restaria infrutífera em decorrência do falecimento da inventariante. Necessidade de intimação dos demais herdeiros. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem, com a intimação dos herdeiros e nomeação de novo inventariante.
Recurso conhecido e provido. (TJSC; APL 0022238-56.2013.8.24.0020; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Flávio Andre Paz de Brum; Julg. 13/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, III, CPC. Inércia. Anulação.
Da leitura do processo, observa-se que, diante da comunicação do falecimento da inventariante (index 55), foi determinada a substituição, conforme se observa no index 75. No entanto, não foi retificada a autuação, permanecendo as intimações sendo realizadas em nome da
de cujus
, fato que resultou na certidão negativa expedia pelo oficial de justiça a fls. 361. De toda sorte, o falecimento da inventariante nomeada enseja a suspensão do feito e intimação dos herdeiros visando a substituição da inventariança, nos termos do
art. 617 do CPC
, fato não observado no caso em comento.
Ressalte-se que mesmo que houvesse ocorrido a intimação pessoal da inventariante para promover o andamento do feito e quedando-se a inerte, a solução adequada seria sua remoção, conforme prevê o
art. 622, II do CPC
. Error in procedendo. Anulação da sentença. Recurso ao qual se dá provimento. (TJRJ; APL 0000001-63.1966.8.19.0004; São Gonçalo; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Helda Lima Meireles; DORJ 29/11/2022; Pág. 295)

No caso, conforme pontuado no apelo, nem todos herdeiros foram regularmente intimados (vide certidões às fls. 157, 170, 172, 174 e 176), de forma muito respeitosa ao posicionar do culto colega magistrado, entendo por descabida a extinção do feito, tal como feito na r. sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, anulando a r. sentença recorrida, determinar o retorno dos autos ao juízo singular com a intimação de todos os herdeiros, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões